Tribunal: STF
Processo: RE 1542164
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JONES MONTEIRO FRAGA, MATEUS MANENTI COLOMBO e RAMON MAURILIO DAS ALMAS GRASSI, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 119, fl. 1):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (CPM, ART. 324). DECISÃO QUE REJEITOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIABILIDADE. INTEGRAL RECEPÇÃO DO ART. 324 DO CÓDIGO DE PENAL MILITAR PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NORMA PENAL EM BRANCO COMPLEMENTADA POR NORMA ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA RECEBIDA INTEGRALMENTE. SÚMULA 709 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. O art. 324 do Código Penal Militar foi integralmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, tratando-se de norma penal em branco, que depende de complementação normativa, in casu, a Portaria n. 0397/PMSC/2011 (atualmente Portaria n. 174/PMSC/2021) e o Decreto Federal n. 88.777/1983. RECURSO PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes - JONES MONTEIRO FRAGA, MATEUS MANENTI COLOMBO e RAMON MAURILIO DAS ALMAS GRASSI - foram denunciados pela prática do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do Código Penal Militar. 



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 4, fl. 2-6):



    1 DO DENUNCIADO RAMON MAURÍLIO DAS ALMAS GRASSI



    [...]



    1.b) Do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução 



    Nos meses de junho a agosto de 2020, o denunciado Sd PM RAMON MAURÍLIO DAS ALMAS GRASSI coordenou, recrutou, nomeou, contratou e designou1 , ao menos, os Policiais Militares Mateus Manenti Colombo, Gedson Valentim Sozi e Jones Monteiro Fraga para a atividade paralela de segurança privada a empresários responsáveis pela distribuição e recolhimento do Título de Capitalização "Trimania" na região sul de Santa Catarina, especialmente a atividade de recolhimento e transporte de malotes de dinheiro. 



    Nesse contexto, diante das circunstâncias assinaladas, tem-se que o denunciado, nas datas e local acima apontados, deixou, por pelo menos três vezes, no exercício da função, de observar lei, regulamento e instrução, pois agiu em desacordo à orientação indicada nos artigos 1º e 2º da Portaria 0397/ PMSC/ 2011 (atualmente artigo 5º, inciso VI, da Portaria n. 174/ PMSC/ 2021), e no artigo 16 do Decreto Federal n. 88.777/ 1983, que vedam expressamente o exercício de atividade de segurança privada por Policiais Militares, que também consiste na conduta de recrutar, selecionar, formar e reciclar o pessoal a ser qualificado e autorizado a exercer essas atividades. 



    Com tal agir, o denunciado deu causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar, uma vez que é dever do Policial Militar a dedicação integral ao serviço, princípio incompatível com a atividade privada de segurança, pois, além de configurar desvio de finalidade, ao cumprir os serviços de escala após uma jornada paralela, o Policial tem sua capacidade laboral comprometida.



    2 DO DENUNCIADO MATEUS MANENTI COLOMBO



    Segundo consta dos autos, no dia 13 de junho de 2020, em horário a ser melhor apurado no decorrer da instrução criminal, mas certamente entre 12h18min e 17h47min, o denunciado Sd PM MATEUS MANENTI COLOMBO, agenciado pelo corréu Ramon Maurílio das Almas Grassi, prestou serviço de segurança privada para o empresário responsável pelo recolhimento e distribuição do Título de Capitalização "Trimania" na cidade de Içara/ SC, durante seu horário de folga . 



    A atividade paralela de segurança privada prestada pelo denunciado consistiu na guarda e na vigilância do local de ponto de recolhimento dos malotes de dinheiro das vendas da Trimania, que chegavam por intermédio de motoboys, em evidente conduta de sentinela patrimonial, enquanto as quantias em dinheiro eram contabilizadas e conferidas. 



    Nesse contexto, diante das circunstâncias assinaladas, tem-se que o denunciado, na data, horários e local acima apontados, deixou, no exercício da função, de observar lei, regulamento e instrução, pois agiu em desacordo à orientação indicada nos artigos 1º e 2º da Portaria 0397/ PMSC/ 2011 (atualmente artigo 5º, inciso VI, da Portaria n. 174/ PMSC/ 2021), e no artigo 16 do Decreto Federal n. 88.777/ 1983, que vedam expressamente o exercício de atividade de segurança privada por Policiais Militares. 



    Com tal agir, o denunciado deu causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar, uma vez que é dever do Policial Militar a dedicação integral ao serviço, princípio incompatível com a atividade privada de segurança, pois, além de configurar desvio de finalidade, ao cumprir os serviços de escala após uma jornada paralela, o Policial tem sua capacidade laboral comprometida.



    [...]



    4 DO DENUNCIADO JONES MONTEIRO FRAGA 



    Segundo consta dos autos, no dia 1º de agosto de 2020, em horário a ser melhor esclarecido no decorrer da instrução criminal, mas certamente após às 14h, o denunciado Sgt PM JONES MONTEIRO FRAGA, agenciado pelo corréu Ramon Maurílio das Almas Grassi, prestou serviços de segurança privada para o empresário responsável pelo recolhimento e distribuição do Título de Capitalização "Trimania" nas cidades de Cocal do Sul e Araranguá , durante seu horário de folga.



    A atividade paralela de segurança privada prestada pelo denunciado consistiu no recolhimento e guarda dos malotes de dinheiro das vendas da Trimania, que lhe foram entregues por intermédio de motoboys, em evidente conduta de sentinela patrimonial, para posterior transporte e entrega dos valores ao denunciado Ramon Maurílio das Almas Grassi. 



    Nesse contexto, diante das circunstâncias assinaladas, tem-se que o denunciado, na data, horários e local acima apontados, deixou, no exercício da função, de observar lei, regulamento e instrução, pois agiu em desacordo à orientação indicada nos artigos 1º e 2º da Portaria 0397/ PMSC/ 2011 (atualmente artigo 5º, inciso VI, da Portaria n. 174/ PMSC/ 2021), vigente ao tempo dos fatos, e no artigo 16 do Decreto Federal n. 88.777/ 1983, que vedam expressamente o exercício de atividade de segurança privada por Policiais Militares, que também consiste na conduta de realizar o transporte de valores. 



    Com tal agir, o denunciado deu causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar, uma vez que é dever do Policial Militar a dedicação integral ao serviço, princípio incompatível com a atividade privada de segurança, pois, além de configurar desvio de finalidade, ao cumprir os serviços de escala após uma jornada paralela, o Policial tem sua capacidade laboral comprometida.



    O juízo de origem, todavia, reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 324 do Código Penal Militar e rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 78, “a”, c/c art. 77, “g”, do Código de Processo Penal Militar (Doc. 67). 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento, para receber a denúncia que imputa aos recorrentes a prática do crime do art. 324 do Código Penal Militar (Doc. 119).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 136).



    Os réus interpuseram conjuntamente Recurso Especial (Doc. 153) e Extraordinário (Doc. 155).



    O Recurso Especial foi desprovido (Doc. 191), decisão que transitou em julgado (Doc. 201).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CF/1988, os recorrentes alegam que “resta patente a violação aos incisos II e XXXIX do art. 5º ” (Doc. 155. fl. 14).



    Segundo diz, “[v]ersa a divergência não apenas sobre a possibilidade de, no caso do tipo penal em discussão, por ser norma penal em branco, este possa ser complementado por meras e mutáveis instruções, regulamentos e demais normas administrativas ou, de fato, tão somente por lei, esta sim, sempre decorrente da vontade do legislador, eleito democraticamente para representar a vontade popular, como decidido pelo Juízo a quo. A questão vai ainda mais além. Trata-se de saber se no caso, o art. 324 do CPM, diante das consequências advindas da sua aplicação considerando a existência de autonomia das esferas criminal e administrativa, e a violação aos princípios da legalidade (lato sensu e estricto sensu), reserva legal e taxatividade, todos constitucionalmente previstos nos incisos II e XXXIX do art. 5º da Constituição Federal, realmente foi admitido como válido pela ordem constitucional” (Doc. 155, fl. 20)



    Aduz que “a norma esculpida no art. 324 do CPM reveste-se de inconstitucionalidade e patente desproporcionalidade, pois incorre, novamente repisando, em colisão ao Princípio Constitucional da Legalidade – nullum crimen nulla poena sine lege – direito fundamental consistente no mecanismo estatal de defesa do indivíduo contra o poder punitivo do Estado, bem como aos princípios federativo e da separação dos poderes” (Doc. 115. fl. 23).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “amoldando-se o decisum do Tribunal a quo, com a manutenção do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do art. 324 do Código Penal Militar, por violar os princípios da legalidade, reserva legal e taxatividade, sendo o fato imputado, pois, atípico” (Doc. 115. fl. 49).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 169).



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a existência da repercussão geral da matéria (Doc. 155, fls. 3-4):



    II- DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    A questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário ultrapassa os interesses subjetivos da lide, pois, devido à sua relevância jurídica, poderá interferir diretamente na aplicação do disposto contido nos incisos II e XXXIX do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. O inciso II do art. 5º é de clareza solar ao dispor, in verbis: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (grifo nosso). Já o inciso XXXIX estabelece que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.” 



    Cristalino que a manutenção da decisão recorrida, que infringe frontalmente os dispositivos constitucionais mencionados, e caracteriza-se como grave precedente jurisprudencial, especialmente porque reconhece que o art. 324 do Código Penal Militar – norma penal em branco que outorga à Administração, e não ao legislador a criação de tipos penais - é aparentemente constitucional, pois, “para a complementação da norma penal em branco, admite-se que o complemento tenha natureza jurídica diversa e emane de órgão distinto daquele responsável por elaborar a lei penal”. Ou seja, taxativamente tal como decidido ofende expressamente o Princípio Constitucional da Legalidade, ex vi nos incisos II e XXXIX do art. 5º da CRFB/88. 



    Portanto, adianta-se, não há que se falar em "alegação genérica" de repercussão, geral, pois, conforme demonstrado, a matéria versada no recurso ultrapassa os limites subjetivos da lide, tendo relevância econômica, política, jurídica e social, pois o recurso tem por objetivo assegurar o respeito ao Princípio da Legalidade, contido em nossa atual Lei Maior e não permitir a subsistência de uma norma penal em branco que fere o estado democrático de direito ao outorgar aos administradores a criação de tipos penais, criando condutas que se tornam fatos típicos a seu bel prazer. 



    Mantida a decisão, que aceita como constitucional o dispositivo do art. 324 do CPM, como se verá com profundidade neste arrazoado, estar-se-á em franca violação aos dispositivos constitucionais apontados, autorizando deixar à administração militar não apenas a conceituação de termos ou situações (agregação, reserva, serviço, etc), ou como na legislação comum o conceito de armas permitidas ou proibidas, se substância é ilícita ou não por seus componentes que é, sim, perfeitamente aceitável, mas infelizmente se estará autorizando indicar e apontar CONDUTAS a seu bel prazer e torná-las delitos! Isso apenas a lei penal, dentro do sistema legislativo, é permitido. 



    Atinge não apenas o Recorrente, mas TODOS OS MILITARES BRASILEIROS, seja das Forças Armadas ou, como no caso, Militares estaduais integrantes das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados. 



    Em verdade, sem muitas delongas, a discussão é por demais evidente, sendo que a repercussão, sem dúvida, é evidente diante da clareza da matéria, merecendo o reclamo em tela ser conhecido e devidamente apreciado sem soluções alternativas e genéricas a obstar o seu conhecimento dada a importância e relevância da matéria à Justiça Militar e aos Militares brasileiros, como se verá também adiante, assim como à própria estrutura política do Estado. 



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento.



    Na presente hipótese, o TJSC deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e determinou o recebimento da denúncia que imputa aos recorrentes a prática do delito previsto no art. 324 do Código Penal Militar, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 119, fls. 2-6):



    Razão assiste ao órgão ministerial, como bem manifestou o Procurador de Justiça Hélio José Fiamoncini, a quem se pede vênia para transcrever excerto de seu parecer, adotando-o como razão de decidir (evento 11, PARECER1 - ipsis litteris): 



    Infere-se dos autos nº 5010341-72.2023.8.24.0091 que Ramon Maurilio das Almas Grass, coordenou, recrutou, nomeou, contratou e designou Policiais Militares para a atividade paralela de segurança privada a empresários responsáveis pela distribuição e recolhimento do Título de Capitalização "Trimania" na região sul de Santa Catarina, especialmente a atividade de recolhimento e transporte de malotes de dinheiro e, nesse contexto, os Policiais Militares Gedson Valentim Sozi, Jones Monteiro Fraga e Mateus Manenti Colombo prestaram serviço de segurança privada, exercendo assim atividade remunerada paralela à de Policial Militar, gerenciada por Ramon. 



    Sobreveio, então, decisão do magistrado no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do art. 324 do CPM, no que tange à expressão "regulamento ou instrução", e, por consequência, rejeitar em parte a denúncia, amparando-se no artigo 78, alínea “a”, c/c artigo 77, alínea “g”, ambos do Código de Processo Penal Militar. 



    Colhe-se da decisão objurgada (Evento 34 dos autos nº 5010341-72.2023.8.24.0091): 



    [...] A denúncia aponta, dentre outros, a prática do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do Código Penal Militar. Ocorre que, após melhor análise do tema, constata-se que o crime militar próprio descrito no art. 324 do CPM não foi recepcionado integralmente pela Constituição Federal de 1988. 



    É que a Constituição Federal impõe princípios basilares em suas consagradas cláusulas pétreas, dentre estas as que: 



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 



    II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 



    XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;". 



    No caso, observa-se por corolário lógico da Carta Magna que as sanções penais a que estão submetidos os Militares (tal qual os cidadãos civis) possuem como limite aquilo que se encontra definido na legislação pátria. 



    Nada obstante haver um maior rigor dispensado aos Militares em razão de suas atribuições legais de promover a segurança pública dos cidadãos, com a incidência específica do Código Penal Militar em casos em que houver a prática de crimes, o limite da responsabilização criminal dos militares, por força constitucional, não pode ser outro senão o da “Lei”. 



    Com isso, apesar de o Código Penal Militar, por si, na condição de lei vigente, dar em regra geral suporte ao princípio da reserva legal, no qual se define que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” (art. 5º, XXXIX da Constituição Federal), é importante estabelecer que a lei penal militar, por ser anterior à Constituição Federal, necessita da devida adequação a esta em determinados pontos, como no caso em apreço. 



    Assim dispõe o tipo penal em questão: 



    “Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar: Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano.” (Grifou-se) . 



    Na hipótese, verifica-se que “regulamentos” ou “instruções”, por não serem textos legais, emanados de uma fonte legislativa legítima, mas normas administrativas do âmbito interno da corporação militar, não podem prever e definir condutas delituosas, tal como a vedação ao "bico" (serviço externo e paralelo à atividade militar), sob pena de afronta direta ao princípio constitucional da legalidade, que estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina. 



    Em outras palavras, não há como classificar como crime deixar de observar uma conduta prevista tão somente em norma administrativa, porquanto tal preceito não decorreu da vontade do legislador, eleito democraticamente para representar a vontade popular, tampouco de ato legislativo em sentido estrito. 



    E ainda que se cogite de haver uma eventual delegação do legislador para que o administrador público crie condutas penais, tal delegação não possui qualquer legitimidade democrática, e neste ponto reside a inconstitucionalidade parcial do aludido dispositivo do Código Penal Militar que não encontra recepção na Constituição Federal de 1988, na medida em que a definição e a descrição de crimes só podem decorrer da vontade popular representada pelo legislador expressa em ato legislativo, ou seja, a lei em sentido estrito, por força do princípio constitucional da reserva legal, e não de regulamentos e instruções interna corporis. 



    Logo, a despeito do entendimento anterior exarado por este Juízo, é de se reconhecer doravante que o tipo penal em tela não foi integralmente recepcionado pela Constituição Federal, e em consequência, por força do controle de constitucionalidade difuso declara-se a inconstitucionalidade da expressão “regulamento ou instrução” contida no referido artigo. 



    No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial a seguir: 



    [...] 



    Destaca-se que não se está afirmando que não seria possível a existência de “norma em branco”, pois tal proteção não é figura alienígena no direito pátrio , mas a conduta delituosa deve conter sua previsibilidade expressa em lei, não sendo admissível a criação de "tipos penais genéricos" cuja definição e descrição não estão previstas em lei, mas em regulamentos e instruções normativas, decorrentes de uma delegação inconstitucional.



    Nesse viés, diferente dos crimes que preveem apenas sua complementação em atos normativos, a exemplo do tráfico de drogas, cuja conduta é prevista e descrita expressamente em lei (art. 33 da Lei 11.343/06), o art. 324 do CPM, na hipótese ora tratada, não descreve a própria conduta (exercício de atividade paralela), ferindo assim o princípio da legalidade. Ressalta-se que não se poderia cogitar, de igual modo, de uma interpretação extensiva da norma para prejudicar o acusado, a qual é vedada pelo Direito Penal pátrio. 



    Vislumbra-se, assim, que o art. 324 do Código Penal Militar, afastando-se as normas administrativas em geral, contidas nas expressões “regulamento” e “instrução”, pode vir a configurar crime contra o dever funcional, em situações distintas da presente, as quais encontram previsão e definição na própria lei. 



    No entanto, para o caso específico, é mister entender que, não havendo conduta expressa tipificada na lei, mas sim na Portaria 0397/PMSC/2011 (atualmente Portaria 174/PMSC/2021) e Decreto Federal 88.777/1983, a simples inobservância de regulamento e instrução por parte do Militar não poderá configurar crime, por ausência de previsão legal taxativa da descrição da conduta delituosa.



    [...]



    Inconformado, o Promotor de Justiça interpôs recurso em sentido estrito, a fim de que seja reformada a decisão, com o recebimento da denúncia oferecida em desfavor de Ramon Maurilio das Almas Grass, Gedson Valentim Sozi, Jones Monteiro Fraga e Mateus Manenti Colombo, no que tange ao crime previsto no artigo 324 do Código de Processo Penal Militar, uma vez que preenche os requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal Militar. 



    Sustenta, para tanto, que o artigo 324 do Código Penal Militar foi integralmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, tratando-se de norma penal em branco, a qual depende de complementação normativa e, como tal, reveste-se de plena constitucionalidade. 



    Com efeito, em que pese toda a argumentação lançada pelo Juízo de primeiro grau ao rejeitar a denúncia, no que tange ao crime previsto no artigo 324 do Código de Processo Penal Militar, entendo, salvo melhor juízo, que a decisão merece a devida correção. 



    De início, convém destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da figura típica em comento: 



    [...] 



    Frisa-se que a figura da norma penal em branco é perfeitamente aceita em nosso ordenamento jurídico, um exemplo disso é o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, cuja complementação é realizada por uma Portaria da ANVISA. 



    Ademais, verifica-se que o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução está previsto em Lei, qual seja, Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969, em conformidade com o previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, o qual dispõe que "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal", de modo que apenas a sua complementação é realizada por ato de natureza diversa.



    [...] 



    Assim, entendo ter agido equivocadamente o Juízo ao rejeitar em parte a denúncia, motivo pelo qual a decisão merece reforma, como pretende o representante do Órgão Ministerial. 



    Por fim, conforme Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal: "Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela"



    À vista do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para receber integralmente a denúncia oferecida em face de Ramon Maurilio das Almas Grassi, Gedson Valentim Sozi, Jones Monteiro Fraga e Mateus Manenti Colombo, inclusive com relação ao crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar, com o prosseguimento do feito.



    Efetivamente, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    Aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636 do STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1497992, Rel. Min. ALEXANRRE DE MORAES, Dje 2/7/2024; RE 1488945, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 22/5/2024; e RE 1482565, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje 01/4/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente